Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001359-19.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), DIOGO RODER DE SOUZA RODER - CPF: 924.086.131-91 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. UNÂNIME.
E M E N T A

RECLAMAÇÃO – CABIMENTO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – TEMA 699, DO STJ – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
DANO NÃO CONFIGURADO –
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

O reclamante embasa o seu arrazoado no REsp n. 1412435/MT, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 699), do STJ.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva,
tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação aviada por Diogo Roder de Souza Roder em face do acórdão proferido pela
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença proferida no Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral movida contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Em suma, o reclamante sustenta que a Turma Recursal reclamada proferiu decisão contrária a precedente do c. STJ, mencionando o REsp n. 1412435/MT, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 699), no qual restou decidido que incumbe à concessionária de serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, sendo indevida a aferição unilateral. Invoca, ainda, precedentes deste e. Tribunal e da própria Turma Recursal, defendendo que o v. acórdão guerreado pautou-se unicamente na prova unilateral produzida pela concessionária de energia, sem a assinatura do consumidor. Pugna pelo acolhimento da reclamação para a reforma da decisão.

O pleito liminar foi indeferido (id. 125041175).

As informações foram prestadas (id. 125913670).

A terceira interessada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contestação (certidão id. 128867673).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra Dalva Maria de Jesus (id. 131284151), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Diogo Roder de Souza Roder
apresentou a presente Reclamação
em face do acórdão proferido pela
Turma Recursal Única Estado de Mato Grosso
, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença proferida no Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral movida contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Em síntese, o reclamante alega que é titular da unidade consumidora n. 6/1900492-8, sendo surpreendido com um débito exorbitante, referente ao mês de abril de 2019, no total de R$ 14.278,24 (quatorze mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referente
à recuperação de consumo, após uma inspeção no medidor de energia elétrica ter apontado supostas irregularidades.

Reputando indevida a cobrança e diante da possibilidade do corte no fornecimento de energia e da negativação do seu nome, ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada do Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, sob o fundamento de que restou observado o procedimento administrativo descrito na Resolução 414/2010, da ANEEL, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, somente para determinar que a ré se abstenha se interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em relação ao débito discutido, julgando procedente o pedido contraposto, para condenar o demandante ao pagamento do débito objeto da lide.

Interposto o Recurso Inominado, foi o mesmo parcialmente provido, apenas para julgar improcedente o pedido contraposto e determinar o refaturamento da unidade consumidora, se limitando aos 06 (seis) ciclos anteriores à constatação da irregularidade (06.03.2019).

Inconformado, o reclamante sustenta que a turma recursal proferiu decisão contrária a precedente do c. STJ, mencionando o REsp n. 1412435/MT, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 699), no qual restou decidido que incumbe à concessionária de serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, sendo indevida a aferição unilateral. Invoca, ainda, precedentes deste e. Tribunal e da própria Turma Recursal, defendendo que o v. acórdão guerreado pautou-se unicamente na prova unilateral produzida pela concessionária de energia, sem a assinatura do consumidor. Pugna pelo acolhimento da reclamação para a reforma da decisão.

Pois bem. De início, consigno que a reclamação tem embasamento na seguinte decisão proferida pela Turma Recursal, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI E LAUDO DO IPEN APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 132, §1o DA REFERIDA RESOLUÇÃO. NOVO CALCULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 14.278,24 (quatorze mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), unidade consumidora no 6/1900492-8, referente as faturas mês de abril de 2019, com vencimento em 30/07/2019, decorrente de recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, para manter a liminar concedida que determinou que a reclamada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/1900492-8, com relação às faturas discutidas nos autos; indeferir o pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais; e julgar procedente o pedido contraposto, para condenar o reclamante ao pagamento das faturas em apreço, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento dos débitos, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Insurgência da parte autora.

3. TOI no 702566, que constatou irregularidade ?medidor deixando de emitir?, realizada a partir de intervenção de um agente externo encaminhado a residência do requerente, e recebido pelo zelador, ocorrendo a troca, e envio do medidor de energia para inspeção junto ao IPEN, que constatou REPROVADO.

4. Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa Recorrente.

5. Demonstrada a regularidade em termo de ocorrência e inspeção, registro fotográfico, e laudo do IPEN, é legítima a cobrança de fatura eventual, não havendo danos a serem indenizados.

6. Recuperação de consumo no período de 27 (vinte e sete) meses, que não se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel.

7. Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, §1o da Resolução 414/10 Aneel.

8. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido contraposto e determinar o refaturamento se limitando aos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(id. 116651958)

O reclamante sustenta que o acordão acima transcrito, ao considerar a regularidade da cobrança, que foi realizada sem a observância do contraditório e da ampla defesa do consumidor, desrespeitou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1412435/MT, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 699),
verbis
: “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
”.

Invoca, ainda, precedentes deste e. Tribunal e da própria Turma Recursal, defendendo que o v. acórdão guerreado pautou-se unicamente na prova unilateral produzida pela concessionária de energia, sem a assinatura do consumidor.

Visto isso, extrai-se da apurada análise dos autos que a distribuidora de energia elétrica, ao constatar a suposta fraude no medidor, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a concessionária de energia deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a empresa de energia ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do reclamante, eis que está em posição desvantajosa perante a concessionária de energia, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que o reclamante somente teve pleno conhecimento do débito quando ocorreu a cobrança do valor de R$ 14.278,24 (quatorze mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referente ao mês de abril de 2019.

Nota-se também, que a empresa, em um claro ato de abuso de direito, produziu as provas sem possibilitar a presença do consumidor. Ademais, somente constam nos autos as conclusões e o laudo produzido de forma unilateral pela concessionária.

É possível verificar que o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção não foi assinado pelo reclamante, mas sim por um terceiro, chamado “José”, que sequer teve sua identificação confirmada.

Ressalto que a “carta ao cliente” apresentada pela empresa (id. 116641998, p. 14), conferindo prazo para a defesa administrativa, além de não constar o recebimento pelo consumidor, data de 29.04.2019, enquanto a inspeção foi realizada em 06.03.2019, ou seja, foi emitida após a conclusão da inspeção.

À vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido já julgou esta Seção,
verbis
:

“RECLAMAÇÃO – RESOLUÇÃO No 03/2016 DO STJ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA/RÉ, DA REGULARIDADE DA COBRANÇA EM RAZÃO DE ALEGADA IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No. 414/2010 DA ANEEL – TEMA 699/STJ – REVISÃO DE FATURAMENTO – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – ACÓRDÃO RECLAMADO CASSADO – RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. “
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018).

2. “
Em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. (...) O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. (...)
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
” (STJ – 1a Seção – REsp 1412433/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 25/04/2018, DJe 28/09/2018).”
(Rcl n. 1016392-54.2019.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.08.2020 – negritei)

Sendo assim, no caso dos autos, não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela concessionária de energia afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da empresa, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, sendo imperiosa a declaração da inexistência do débito.

Portanto, observa-se que o aresto combatido não se encontra em conformidade com a orientação do c. STJ, pois, para este caso, deve ser reconhecido o abuso de poder da empresa, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, sendo imperiosa a declaração da inexistência do débito, ante a inobservância do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, verifico que na ação declaratória o reclamante requereu a condenação da ré ao pagamento de dano moral, fundamentando na cobrança indevida.

Entretanto, tenho que não é cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, mormente considerando que a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Ora, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

Assim, merece
parcial

procedência a demanda de origem
, a fim de declarar a inexistência do débito gerado indevidamente, no valor total de R$ 14.278,24 (quatorze mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referente ao mês de abril de 2019.

Por derradeiro, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Ante ao exposto, julgo
procedente
a reclamação e, por consequência,
parcialmente procedente
a ação de origem.

Cuiabá, 27 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022